Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PRECLUSÃO. PRAZO. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PELO RÉU. DILAÇÃO DO PRAZO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 139 do CPC, ao juiz incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito.
2. Demonstrada a complexidade das contas e a impossibilidade de prestá-las no prazo fixado pelo juiz, deve-se admitir que a obrigação seja cumprida num prazo maior, razoável e condizente com a situação vivenciada nos autos de origem.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.